Tribunal: TJBA
Processo: 8008702-76.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008702-76.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDEILTON CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIOLA GUIMARAES DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por EDEILTON CAMPOS DOS SANTOS contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC, e determinou o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas, conforme art. 290 do CPC. O recorrente sustenta ser desempregado, realizando apenas trabalhos eventuais, e que sua hipossuficiência estaria comprovada documentalmente.

II. Questão em discussão

Discute-se se o indeferimento da gratuidade de justiça é passível de rediscussão em grau recursal e se é válida a condenação ao pagamento de custas processuais em caso de extinção do processo com fundamento na ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o apelante impugnou diretamente o fundamento da decisão, apresentando elementos documentais que demonstram sua hipossuficiência.

4. A questão da concessão da gratuidade de justiça foi objeto de decisão anterior contra a qual não foi interposto recurso cabível, sendo, portanto, matéria preclusa.

5. Contudo, é incabível a condenação ao pagamento das custas quando o processo foi extinto por ausência de recolhimento
d
as mesmas
,
especialmente diante da ausência de movimentação útil no processo e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de recurso contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça enseja a preclusão da matéria. 2. É incabível a condenação ao pagamento de custas processuais em hipóteses de extinção do processo por ausência de recolhimento inicial, nos termos do art. 290 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC,
arts
. 290, 485, I; art. 99, § 3º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1906378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; STF, RMS 32804/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; TJBA, APL 8005518-54.2020.8.05.0150, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva; TJBA, APL 0515306-12.2015.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8008702-76.2024.8.05.0150
, em que figuram como parte apelante
EDEILTON CAMPOS DOS SANTOS
e parte apelada
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora